Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001005-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO JANDRE - CPF: 058.793.951-62 (VÍTIMA), ROMARIO DE SOUZA GOMES - CPF: 063.403.511-82 (EMBARGANTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – TRANSCRIÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO – CASO ANÁLOGO JULGADO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO
– CONFIGURAÇÃO DE REJULGAMENTO – PREMISSA DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS – ARESTOS DO STJ E DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1001005-62.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

ROMÁRIO DE SOUZA GOMES

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra acordão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito N.U 1001005-62.2020.8.11.0000 interposto pelo embargado ROMÁRIO DE SOUZA GOMES para afastar a qualificadora do emprego de meio cruel e, por conseguinte, recapitulou a pronúncia por homicídio simples – art. 121,
caput
, do CP – (ID 40477955).

O embargante sustenta omissão do acordão na desqualificação do emprego de meio cruel.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (ID 43246454).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito
N.U 1001005-62.2020.8.11.0000
,
esta e. Primeira
Câmara Criminal
não reconheceu a hipótese do emprego de meio cruel no homicídio imputado ao embargante,
nos termos das seguintes premissas:

“A
circunstância do recorrente ter desferido 10 (dez) golpes de foice na vítima não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que não há provas de que ele tinha a intenção de submetê-la a sofrimento desnecessário.

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, “e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926). [...]

Sendo assim, exclui-se a qualificadora do emprego de meio cruel.”
(ID
40477955)

Ao caso, foi aplicado julgado desta e. Câmara em caso análogo:
TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.10.2019.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020